Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708460-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA, JERSON APARECIDO DA COSTA EMBARGADO: NEUSA PEIXOTO CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente, por EULANE FERREIRA LEOPOLDINO e JERSON APARECIDO DA COSTA e, o segundo, por NEUSA PEIXOTO CAMPOS, contra o acórdão constante no ID 12032865 assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RENDA BRUTA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. No caso dos autos, os agravantes são casados e um dos cônjuges é servidor federal, auferindo renda bruta mensal de R$ 10.383,02, de forma que a renda familiar mensal supera 5 (cinco) salários mínimos. 3. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. A embargante Neusa Peixoto Campos (ID 12210896) alega omissão no julgado, uma vez que não houve majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, §11, do CPC. Por sua vez, os embargantes EULANE FERREIRA LEOPOLDINO e JERSON APARECIDO DA COSTA ( ID 14109556), ocasião em que aduzem omissão no acordão, visto que não houve analise do pedido feito no agravo de instrumento para o cancelamento da indisponibilidade dos valores bloqueado na conta dos agravantes, nos termos do Art. 854, §4o do CPC. No entanto, observa-se que não houve a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos de ID 14109556. Assim, em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se Neusa Peixoto Campos para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos reciprocamente. Em tempo, à Secretaria para retificar a autuação, visto que ambas as partes opuseram embargos declaratórios. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 16:09:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador